Tribunal: TJSP
Processo: 2225315-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Popular – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Popular – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS, são
embargados REDE GRANDE SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO S/A,
WALDEMAR COSTA FILHO (ESPÓLIO) e MANOEL BEZERRA DE MELO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30416
2
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Francisco Carlos de Oliveira Martins
Embargdos: Rede Grande São Paulo de Comunicação S/A, Waldemar Costa
Filho e Manoel Bezerra de Melo
Interessados: Jair da Costa Monsores, Laerte Moreira e Municipio de Mogi das
Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 30416
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação Popular
Alegação de omissão no v. acordão

Inexistência Mero inconformismo com o julgado Os
embargos não se prestam para veicular inconformismo da
parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante

Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do
Novo CPC Embargos de declaração com nítido caráter
infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, no Agravo
de Instrumento interposto por Francisco Carlos de Oliveira Martins,
nos autos da ação popular, em fase de Cumprimento de Sentença,
que move em face da Rede Grande São Paulo de Comunicação S/A e
outros, contra o v. acórdão de fls. 108/112, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do agravante, ora embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu
em omissão, uma vez que decidiu a partir de premissa equivocada,
não analisando as arguições do embargante quanto à interpretação do
disposto nos artigos 16 e 17 da Lei no 4.717/65. Postula o acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30416
3
dos embargos, inclusive para os fins de prequestionamento da matéria
ventilada (fls. 01/05).
É o relatório.
O caso é de rejeição destes embargos.
O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo
1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de
declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante
de eventuais obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual
erro material. Em outras palavras, os embargos de declaração são
admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios
apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou para
corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo
(nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a
ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior,
aquela existente no corpo da decisão embargada, entre os seus
fundamentos. Não a exterior que decorre de confronto do julgado com
a legislação, com outros julgados, com a decisão apelada, com
argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30416
4
O v. aresto embargado apreciou expressamente
as questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as
razões que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime,
indeferir o pedido de ingresso da OAB como assistente e negar
provimento ao recurso do agravante, ora embargante.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, o
tema aventado nas razões recursais, foi efetivamente decidido no v.
acordão embargado, notadamente no que tange a verba honorária
fixada no título executivo e devida unicamente ao autor/patrono da
causa e somente por ele poderá ser executada, a mesma lógica deve
ser aplicada à verba principal, porquanto os valores devidos pelos
réus a título de ressarcimento ao erário pertencem exclusivamente à
Municipalidade de Mogi das Cruzes, cabendo à entidade promover a
sua execução como legitimada ordinária, vez que única titular do
referido crédito, prevalecendo a ela a titularidade legítima do interesse
pretendido.
Nesse sentido é a lição de Araken de Assis:
“...
a
noção
aqui
encampada
de
legitimidade é de toda estranha ao mérito. Cinge-
se à teórica identificação, in statu assertionis,
das pessoas legalmente tituladas à demanda
executória, ou seja, examina-se o tema no
terreno dos esquemas abstratos, traçados pela
lei,
para
habilitar
alguém
ao
processo
(situações legitimadoras)” (ASSIS, Araken de.
Manual do Processo de Execução. 5. ed. rev., e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30416
5
atual.. São Paulo: RT) (g.n.).
Desse modo, em que pese o embargante, figurar
como autor da Ação Popular, a legitimidade ativa no cumprimento de
sentença em testilha é do erário, a quem a lei confere o título
executivo.
Assim, eventual reforma deste entendimento
acima há de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes
Superiores, cujo recurso adequado para tanto não são os embargos
de declaração.
E,
quanto
ao
prequestionamento,
a
evitar
formalidades estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como
corretamente considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1,
resta consagrado no Novo CPC/15 o “prequestionamento ficto”,
uma vez que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há
que se falar no prequestionamento expresso para os fins do ingresso
de futuros recursos às Cortes Superiores, até porque o
prequestionamento a partir da vigência do Novo Código de Processo
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30416
6
Civil se apresenta de forma ficta, conforme previsão legal acima
transcrita.
Enfim, mero inconformismo da parte com o
resultado do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer
reforma ou rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos
de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR